Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-15.1997.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003226-15.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BCN S/A. - CNPJ: 60.898.723/0001-81 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), WM/ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 37.525.219/0001-14 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ROBERTO WENCESLAU - CPF: 436.795.608-34 (APELADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003226-15.1997.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: WM/ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME, ROBERTO WENCESLAU

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA SEM A PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE – OFENSA AO ART. 921, §5º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de prévia oitiva do credor para manifestar-se sobre a arguição de prescrição intercorrente torna nula a sentença, ante o descumprimento do art. 921, §5º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003226-15.1997.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: WM/ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME, ROBERTO WENCESLAU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial epigrafada, proposta pela apelante em face de
WM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME
e
ROBERTO WENCESLAU
, declarou a ocorrência de prescrição parar julgar o processo extinto, com fulcro nos artigos 924, V e 925 do CPC, desconstituindo o título executivo ostentado pela exequente.

Para tanto, a apelante sustenta que jamais incorreu em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição, além de aduzir não ter sido regularmente intimada antes da prolação da sentença, o que seria indispensável na hipótese em comento.

Em contrarrazões, o apelado militou pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003226-15.1997.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente, questão combatida no recurso em análise, obteve regulamentação específica no artigo 921 do Código de Processo Civil de 2015, cuja transcrição se revela oportuna:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

No caso concreto, apesar da afirmação de inércia prologada da parte exequente,
a declaração de prescrição intercorrente não foi precedida pela oitiva da parte exequente, exigida pelo §5º do retromencionado artigo
, circunstância que, por si só, reclama a anulação da sentença por manifesto
error in procedendo
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO SINE DIE – CONTAGEM QUE SE REALIZA UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.

(N.U 0076536-50.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL -
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 487, II, DO CPC -
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - ART. 921, § 5º, DO CPC - NULIDADE ACOLHIDA
- ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM JULGAMENTO DO RESP N. 1604412/SC - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
É nula a sentença que decretar a prescrição intercorrente sem a oitiva das partes, conforme art. 921, § 5º, do CPC.

(TJ-SC - AC: 06000018020138240051 Ponte Serrada 0600001-80.2013.8.24.0051, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 15/08/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Portanto, evitando ilações prolixas diante de tão didática exigência legal, uma vez observada a ausência de oitiva da exequente antes do acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, não há caminho senão o da anulação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à origem em observância ao procedimento exigido pelo art. 921 do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020